Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725279-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ROZILENE MARTINS VICTOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a emenda de ID 74385818. Notifique-se a autoridade coator deste mandamus para que, no prazo de até 10 (dez) dias, preste as informações. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Apresentadas as informações, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, DF, 28 de julho de 2025 19:12:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador